Tribunal: TJDFT
Processo: 0751202-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo recorrente contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que indeferiu o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, diante do cumprimento de fração inferior a 1/4 (um quarto) da pena e do descumprimento reiterado das condições impostas, mantendo a reconversão definitiva anteriormente declarada pela VEPEMA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, diante do histórico de descumprimento e da ausência injustificada do apenado às audiências de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando houver descumprimento injustificado das condições impostas, conforme art. 44, § 4o, do Código Penal.
4. O agravante foi advertido e pessoalmente intimado para audiências de justificação, mas deixou de comparecer injustificadamente a todas, evidenciando reiterado descumprimento das obrigações decorrentes da pena alternativa.
5. O Juízo da VEPEMA observou o devido processo legal, oportunizando ao apenado justificar suas faltas antes da reconversão, o que legitima a medida adotada.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido que, havendo descumprimento reiterado e prévia advertência, é desnecessária nova audiência de justificação para reconverter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
7. Não há ilegalidade na manutenção da decisão recorrida, pois o apenado não cumpriu o requisito objetivo de 1/4 (um quarto) da pena para eventual conversão inversa (art. 180 da LEP), nem demonstrou idoneidade subjetiva diante do histórico de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pena restritiva de direitos é reconvertida em privativa de liberdade quando comprovado o descumprimento injustificado das condições impostas, especialmente diante da ausência reiterada às audiências admonitórias.
2. A realização de nova audiência de justificação é desnecessária quando o apenado já foi previamente advertido sobre as consequências do descumprimento.
3. A conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos exige o cumprimento mínimo de 1/4 da reprimenda e a idoneidade subjetiva, requisitos não atendidos no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 180. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003899, 0705102-19.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1989193, 0753464-86.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1989268, 0751417-42.2024.8.07.0000.